Tribunal: CARF
Processo: 16327.915262/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.915262/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.108 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/03/1993
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE CSLL.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM OUTRO PROCESSO.
A origem do crédito utilizado na DCOMP do presente processo foi analisada
em outro processo por esta mesma Turma julgadora, tendo sido reconhecido o
direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudosn Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-87.792, de 11 de junho de
2019, proferido pela 4a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório eletrônico que não
homologou
a
declaração
de
compensação
formulada

na
PER/DCOMP
n°
42228.40270.151008.1.3.04-0093.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.915262/2009-74
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.108 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915262/2009-74

O pedido de restituição não foi deferido, segundo o que consta no Despacho
Decisório eletrônico n° de rastreamento 848711222, juntado à e-fl. 132, porque o DARF
informado no PER/DCOMP teria sido integralmente alocado a pagamento de débito de CSLL
nos autos do processo n° 13819.000371/99-12.
Na manifestação de inconformidade o contribuinte alegou que a CSLL relativa ao
período de apuração de março de 1993, paga em 25/02/1999 e objeto do processo administrativo
no 13819.000371/99-12, não era devida, uma vez que o Recorrente se encontrava amparada por
decisão judicial que o desobrigava ao pagamento desse tributo, além de já ter ocorrido a
decadência do direito de a Fazenda Nacional à constituição desse crédito tributário.
Apesar de reconhecer que o pagamento realizado pelo contribuinte era indevido e
que o contribuinte pleiteou a restituição dentro do prazo legal, a DRJ julgou improcedente a
manifestação de inconformidade por entender que à época dos fatos era possível o sujeito
passivo utilizar-se de compensação diretamente na sua contabilidade, sem apresentar qualquer
documento à Receita Federal. Assim, para que fizesse jus à repetição do indébito, a DRJ
consignou que o contribuinte deveria fazer a juntada da sua escrituração contábil e fiscal e de
prova inequívoca, hábil e idônea de suporte, para comprovação da liquidez e certeza do crédito.
Cientificado da decisão, o ora Recorrente apresentou recurso voluntário onde
alega, em síntese, que i) a DRJ inovou ao julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, na medida em que a controvérsia surgiu apenas com a alocação do pagamento
realizado; ii) que a DRJ não traz qualquer indício que o Recorrente teria se utilizado da
compensação diretamente na sua contabilidade, e dessa forma, ao exigir a apresentação da sua
escrita/contábil/fiscal e os documentos de suporte estaria a exigir uma prova negativa de algo
que sequer tinha sido apontado no Despacho Decisório.
Requer ao final o provimento do recurso voluntário com a reforma da decisão de
1a instância e o reconhecimento integral do crédito pleiteado.
O pedido de restituição relativo ao pagamento indevido ou a maior utilizado na
DCOMP discutida no presente processo está em análise no processo n° 16327.908685/2011-52
julgada nesta mesma data por esta Turma.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.108 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915262/2009-74

O crédito utilizado na DCOMP n° 42228.40270.151008.1.3.04-0093, analisada
nos presentes autos tem como origem do crédito o PER n° 08657.60282.130204.1.2.04-4552
analisado no processo n° 16327.908685/2011-52.

O processo n° 16327.908685/2011-52 foi julgado por esta mesma Turma na
sessão de 18/08/2021, tendo sido reconhecido o crédito ali pleiteado.
Conclusão
Pelo exposto voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para homologar a
compensação até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital